Tribunal: TJPA
Processo: 0014747-74.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PROPRIEDADE DA DROGA. PROVA TESTEMUNHAL REMANSOSA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PENA BASE. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. APLICAÇÃO DO MENOR ÍNDICE PREVISTO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Improcedente o pleito absolutório se resta cristalino o envolvimento dos recorrentes com o comércio de drogas, quando observados os sólidos e harmônicos depoimentos colhidos nos autos.2. A alegada condição dos apelantes de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, revelam-se, comumente concomitantes.3. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a elevada quantidade e variedade do material entorpecente apreendido (aproximadamente 3,179g de maconha, 74,489g de crack e 561.358g de cocaína); a forma de acondicionamento, em ?petecas?, prontas para venda; a apreensão de apetrechos utilizados para preparação do material ilícito, como carretel de linha, tesoura, plástico e gilete; além de quantidade fracionada de dinheiro e do prévio monitoramento efetuado pelos policiais ao longo do dia. Registre-se, ainda, que os apelantes foram surpreendidos em local com intensa movimentação de pessoas, conhecido como ?boca de fumo? da Vila do Rato, no município de Marabá.4. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. In casu, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os recorrentes.5. Afigura-se sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo a quo bem próxima ao patamar mínimo legal definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis a ambos os recorrentes, precipuamente a quantidade e a variedade da droga, nos termos do art. 42, da LAD.6. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0014747-74.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
LUCAS PINTO LISBOA E FABRÍCIO CAVALCANTE DE MIRANDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PROPRIEDADE DA DROGA. PROVA TESTEMUNHAL REMANSOSA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PENA BASE. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. APLICAÇÃO DO MENOR ÍNDICE PREVISTO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Improcedente o pleito absolutório se resta cristalino o envolvimento dos recorrentes com o comércio de drogas, quando observados os sólidos e harmônicos depoimentos colhidos nos autos.
2. A alegada condição dos apelantes de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, revelam-se, comumente concomitantes.
3. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a elevada quantidade e variedade do material entorpecente apreendido (aproximadamente 3,179g de maconha, 74,489g de crack e 561.358g de cocaína); a forma de acondicionamento, em ¿petecas¿, prontas para venda; a apreensão de apetrechos utilizados para preparação do material ilícito, como carretel de linha, tesoura, plástico e gilete; além de quantidade fracionada de dinheiro e do prévio monitoramento efetuado pelos policiais ao longo do dia. Registre-se, ainda, que os apelantes foram surpreendidos em local com intensa movimentação de pessoas, conhecido como ¿boca de fumo¿ da Vila do Rato, no município de Marabá.
4. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os recorrentes.
5. Afigura-se sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo
a quo
bem próxima ao patamar mínimo legal definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis a ambos os recorrentes, precipuamente a quantidade e a variedade da droga, nos termos do art. 42, da LAD.
6. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.
7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Lucas Pinto Lisboa e Fabrício Cavalcante de Miranda
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
Lucas Pinto Lisboa,
à 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

- Fabrício Cavalcante de Miranda,
à 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e 710 (setecentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-08) que, no dia 09 de novembro de 2018, por volta das 19h00min, na Vila do Rato, Bairro Velha Marabá, no Município de Marabá/PA, durante abordagem de rotina realizada para apuração de uma atitude suspeita consistente em aglomeração de pessoas naquele no local, conhecido pela prática de traficância, Policiais Militares lograram êxito na apreensão dos apelantes em epígrafe, enquanto que, demais pessoas que ali também estavam, conseguiram empreender fuga ao perceberem a aproximação da polícia.

Assevera a exordial que, após revista, a Polícia Militar localizou em poder do acusado
LUCAS PINTO LISBOA
: 150 (cento e cinquenta) ¿petecas¿ pesando 60,202g (sessenta gramas e duzentos e dois miligramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿crack¿; 01 (um) ¿saco¿ pesando 14,287g (quatorze gramas duzentos e oitenta e sete miligramas), de ¿crack¿; 04 (quatro) ¿papelotes¿ pesando 3,179g (três gramas cento e setenta e nove miligramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿; 01 (um) ¿saco¿ pesando 546g (quinhentos e quarenta e seis gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿maconha¿, além de acessórios utilizados para embalagem das drogas como: 01 (um) carretel de linha, 01 (uma) tesoura, 02 (dois)
gilletes
e plásticos.

Consta que, com o apelante
FABRÍCIO CAVALCANTE DE MIRANDA
, a PM conseguiu localizar os seguintes itens: 14 (quatorze) ¿trouxas¿ pesando 15,358g (quinze gramas trezentos e cinquenta e oito miligramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿maconha¿ e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Conforme a exordial, o lugar da abordagem servia de ponto de apoio para o tráfico de drogas, e os acusados já eram conhecidos da polícia.

Em
razões recursais
(fls. 59-62), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação dos mesmos.

Relativamente à pena, clama pela condução da reprimenda base ao importe mínimo legal, diante da total favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

Requer, ainda, a redução da pena pecuniária em face da hipossuficiência dos recorrentes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 65-71), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da insurgência defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados em referência, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação dos mesmos, vez que lastreada, unicamente, no testemunho de policiais que sequer presenciaram a prática delitiva.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 10 do IPL; do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 17-18 do IPL; do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório, às fls. 21 do IPL; e do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, às fls. 29, que atesta a apreensão de: 150 (cento e cinquenta) embrulhos amarrados em um saco plástico, os quais acondicionavam substância petrificada de coloração amarelada; 01 (um) pequeno saco plástico transparente com fecho zíper contendo substância de aspecto granular de coloração amarelada; 04 (quatro) pequenos sacos plásticos transparentes contendo substância petrificada, granulada pesando uma massa total de 77,668g (setenta e sete gramas seiscentos e sessenta e oito miligramas); 01 (uma) sacola plástica de cor branca fechada contendo erva de coloração esverdeada; 14 (quatorze) sacos plásticos amarrados na forma vulgarmente conhecida como ¿trouxa¿, os quais acondicionavam erva de coloração esverdeada pesando a massa total de 561,358g (quinhentos e sessenta e um gramas trezentos e cinquenta e oito miligramas), cujo resultado das substâncias apreendidas restou positivo para COCAÍNA e o resultado das ervas foi positivo para MACONHA.

Destaca-se, ainda, a apreensão, em poder dos recorrentes, de quantia em dinheiro (R$ 136,25) fracionada em notas de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 2,00 (dois reais); além de acessórios utilizados para embalagem da droga, como um carretel de linha, uma tesoura, plástico para embalar o entorpecente e duas gilestes.

A
autoria delitiva
, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Ambos os recorrentes
Lucas Pinto Lisboa
e
Fabrício Cavalcante de Miranda
, ao exercerem a autodefesa, negam a acusação que lhes pesa, sob a alegativa de que estavam no local dos fatos somente para comprar droga dos traficantes que lá estavam e que conseguiram fugir dos policiais militares. Que a sacola contendo grande quantidade de droga e apetrechos para embalagem estava no chão e foi deixada por um dos traficantes que conseguiu se evadir.

Destaca, ainda, o apelante Fabrício Cavalcante o fato de ter sido apreendido na posse de somente 03 (três) papelotes de ¿maconha¿; enquanto que Lucas Pinto assevera ter comprado somente 04 (quatro) ¿petecas¿ de ¿cocaína¿.

A que se pode notar, em que pese a negativa de autoria apresentada por ambos os recorrentes, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

Observa-se que, a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam situação de nítida traficância desempenhada pelos réus, veja-se:

Segundo depoimento das testemunhas ESTEVAM SOUSA DA SILVA e BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, agentes policiais que participaram da ação que culminou com a prisão dos acusados, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de populares, com o relato de que, na região da ¿Vila do Rato¿ havia indivíduos andando armados em plena via pública. Diante da notícia, os agentes foram ao local no período da tarde e fizeram uma campana para observar a movimentação e a conduta de pessoas, as quais estariam em atitude suspeita da prática de comercialização de drogas, inclusive os réus.

Destacam que, no local, havia cerca de 10 (dez) pessoas comercializando drogas e que o acusado
LUCAS PINTO LISBOA estava carregando uma sacola grande, contendo maior quantidade de drogas.
Que, pela observação que fizeram durante a campana, foi possível perceber que este acusado era o
responsável por distribuir a droga para os outros traficantes exercerem a comercialização
. No entanto, não souberam afirmar se havia relação de subordinação entre os acusados, que somente
viram que cada traficante tinha uma sacola contendo drogas para comercializar no local e que os traficantes se dispersaram quando perceberam a presença da PM.

Declaram, ainda, que, às 19hs, se dirigiram ao local específico e realizaram a abordagem dos acusados
LUCAS PINTO LISBOA e FABRÍCIO CAVALCANTE DE MIRANDA e localizaram em poder do primeiro réu elevada quantidade das drogas conhecidas vulgarmente como ¿crack¿, ¿maconha¿, 04 (quatro) ¿papelotes¿ de ¿cocaína¿ e uma quantia em dinheiro. Já com o acusado FABRÍCIO CAVALCANTE DE MIRANDA, as testemunhas afirmaram que localizaram cerca de 13 (treze) ¿papelotes¿ de ¿maconha¿.

A que se pode notar, de maneira clarividente, a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos depoimentos dos agentes policiais, convergentes e harmônicos entre si, no sentido de que, a droga apreendida foi encontrada em poder de ambos os recorrentes, os quais já vinham sendo observados pelos policiais por certo tempo, antes de efetuarem a abordagem.

Ressaltam as testemunhas o fato de que Lucas Pinto Lisboa era quem portava maior quantidade de drogas e era quem seria o responsável pela distribuição do material ilícito aos demais traficantes que ali se encontravam.

No que tange ao réu Fabrício Cavalcante de Miranda,

asseveram as testemunhas ter sido este localizado com cerca de 13 (treze) ¿papelotes¿ de ¿maconha¿, além de dinheiro, num total de R$ 136,25 (cento e trinta e seis reis e vinte e cinco centavos), sendo: 03 (três) notas de R$ 2,00 (dois reais); 09 (nove) notas de R$ 5,00 (cinco reais); 15 (quinze) notas de R$ 2,00 (dois reais); 01 (uma) moeda de R$ 1,00 (um real); e, 01 (uma) moeda de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), consoante Auto de Exibição e Apreensão de Objeto às fls. 17 do IPL.

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:
§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub judice
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual dos acusados. Na hipótese, a alegada
condição dos apelantes de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário,
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a elevada quantidade e variedade do material entorpecente apreendido (aproximadamente 3,179g de maconha, 74,489g de crack e 561.358g de cocaína); a forma de acondicionamento, em ¿petecas¿, prontas para venda; a apreensão de apetrechos utilizados para preparação do material ilícito, como carretel de linha, tesoura, plástico e gilete; além de quantidade fracionada de dinheiro e do prévio monitoramento efetuado pelos policiais ao longo do dia.

Registre-se, ainda, que os apelantes foram surpreendidos em local com intensa movimentação de pessoas, conhecido como ¿boca de fumo¿ da Vila do Rato, no município de Marabá.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica dos réus, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Nesta seara de intelecção:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). A. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DE FLS. 24/26, ATESTANDO QUE FOI APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO 165,28G DE MACONHA E 73,897G DE COCAÍNA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO HARMÔNICO E UNÍSSONO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. A APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO SOMENTE OCORRERIA, SE OS FATOS, CONJUNTAMENTE COM AS PROVAS, NÃO FOSSEM CAPAZES DE DAR CERTEZA SOBRE O COMETIMENTO DO CRIME POR PARTE DO APELANTE. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO A ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ASSOCIADA À APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO RÉU COMPROVAM A TRAFICÂNCIA POR ELE EXERCIDA. B.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM PARA A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ASSIM SENDO, A DIVERSIDADE, A QUANTIDADE E A FORMA QUE AS DROGAS ESTAVAM ACONDICIONADAS, BEM COMO OS APETRECHOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SÃO INDICATIVOS SUFICIENTES A REVELAR A MERCANCIA, RAZÃO PELA QUAL A MEDIDA MAIS CORRETA É A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO.
C. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO. O APELANTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INCLUSIVE JÁ SENDO ATÉ CONDENADO, DEMONSTRANDO QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA, O QUE RECHAÇA IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO. D. DO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. TESE REJEITADA. O JUIZ NA SENTENÇA MANTEVE O APELANTE PRESO, TENDO EM VISTA QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE AUTORIZARAM A SUA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NO DELITO DE TRÁFICO FOI AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL AO APELANTE. E. DO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PREJUDICADO. QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, O FECHADO, FOI DEFINIDO CONFORME O ESTABELECIDO NO ARTIGO 33, §2º, ?A?, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA RESTOU DEFINITIVA EM 10 ANOS DE RECLUSÃO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 10 (dez) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 500 (quinhentos)) dias-multa (...)
(TJE/PA, 2019.04703837-59, 209.517, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE.
Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2019.02609558-12, 205.736, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-28) (grifei)

Destaque-se que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os recorrentes.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJE/PA, 2019.04812190-47, 209.772, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-21) (grifei)

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição por insuficiência de provas, ou em desclassificação.

2. Da pena base cominada. Pretendida condução ao mínimo legal:

Pretende a defesa a redução da pena base ao patamar mínimo legal, em relação a ambos os recorrentes, diante da total favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

2.1. Em relação ao recorrente

Lucas Pinto Lisboa:

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou quanto ao citado apelante:
III.1.1. ACUSADO LUCAS PINTO LISBOA.
III.1.1.1 . PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
são favoráveis, já que não consta nos autos registro de condenação anterior com trânsito em julgado.
Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
.
As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às
consequências do delito em relação à vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, já que não há informação exata nos autos de há quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado.
A
vítima
(sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Por fim, no tocante à
circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga
)
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideraçã
o apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de reduç¿o da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, i
ndistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".
No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.
A
natureza e quantidade
da droga não se mostram insignificantes, pois com o acusado foram apreendidas elevada quantidade de ¿maconha¿ ¿crack¿ e ¿cocaína¿, o que denota alto poder lesivo e fácil difusão ilícita, causando enorme prejuízo à saúde da população. Portanto, considero tal elemento
desfavorável.
Desta forma, fixo a
pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.
Na
segunda fase
, não existem circunstâncias agravantes a considerar. Reconheço a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I do Código Penal), pois o acusado possuía 20 (vinte) anos à época dos fatos, razão pela qual atenuo a pena na fração de 1/6, limitada ao mínimo legal, conforme Súmula 213 do STJ,
resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão
.
Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento de pena. Não incide a
causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois diante das circunstâncias do delito e do que foi apurado, considero que o acusado é ¿dedicado a atividades criminosas¿.
O benefício do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 deve atingir aquelas pessoas que aderem ao tráfico de forma esporádica, como por exemplo aqueles que vendem droga para sustentar o vício ou um ¿mula¿ do tráfico que é atraído pela recompensa financeira.
No caso, vejo que o acusado é um traficante contumaz, que já exerce a traficância a um certo tempo, pois foi apreendido com grande quantidade e variedade de drogas (maconha, crack e cocaína) em um local que já é conhecido pela população como ponto fixo de venda de drogas e outras atividades ilícitas (¿Vila do Rato¿). Inclusive, foram populares que noticiaram no dia dos fatos à Polícia Militar que havia movimentação de pessoas armadas no local o que fez com que a guarnição fizesse uma campana no local e durante o monitoramento feito ao longo do dia viram que o acusado LUCAS PINTO LISBOA estava com uma sacola contendo grande quantidade de drogas e repassando entorpecentes para os outros traficantes naquele ponto de tráfico, disseminando a traficância naquela região. Esses dados concretos dão conta de que o acusado não é traficante esporádico e sim que já é contumaz no exercício da traficância, o que impede a referida benesse,
Assim,
torno a sanção definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.
III.1.1.2. PENA PECUNIÁRIA
.
A Defensoria Pública pugnou pela dispensa da pena de multa. No entanto, não acolho tal pedido por se tratar de uma das espécies de sanção penal, está prevista no tipo penal e é norma de observância obrigatória que vincula o julgador (natureza cogente), não devendo ser excluída sob o argumento de hipossuficiência do acusado, devendo eventual isenção ou redução ser dirimida pelo juízo da Execução Penal.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), fixo-a em
500 (quinhentos) dias-multa
, pois está em proporcionalidade com a pena definitiva acima fixada.
À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, comungando com o judicioso parecer do
Custos Legis
,
não vislumbro qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, bastante criteriosa e fundamentada.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente bem próxima ao patamar mínimo legal
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis ao apenado, precipuamente a quantidade e a natureza da droga.

Refere-se, o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de que o réu foi preso em flagrante delito de posse de vultosa quantidade de entorpecente, variado entre as substâncias ¿cocaína¿, ¿crack¿ e ¿maconha¿, conforme consta da prova pericial suso referida.

Nota-se que, no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, apenas 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, além de revelar-se proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, encontra-se motivado pela preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, satisfatoriamente fundamentados, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Acerca da variedade e da quantidade de droga apreendida, bem como da natureza altamente lesiva da cocaína, apta à exasperação da pena base, cito jurisprudência a respeito:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento no sentido de que, na fixação da reprimenda básica, o julgador deve valorar, com preponderância sobre demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. In casu, o acusado foi flagrado com considerável quantidade de cocaína, circunstância apta para exasperar a pena-base.
(...)
5.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 961.500/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. DESPROVIMENTO.
I - Incabível a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas à filmagem da traficância e ao relato da usuária-compradora.
II -
Conforme o art. 42 da Lei de Drogas e a orientação jurisprudencial, a natureza nociva da cocaína autoriza o aumento da pena-base.
III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão n.994495, 20160110447735APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253)
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Paciente condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque surpreendido trazendo consigo 596g de maconha e 84g de cocaína. 2.
O Tribunal a quo, nos exatos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, considerou que a quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida trouxe maior reprovabilidade à conduta do réu, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal.
[...] 10. Ordem de habeas corpus denegada. " (HC 194.709/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 17/10/2012; grifei.)

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Oportuno mencionar que, na hipótese vertente, a redução da pena primária ao mínimo legal, não imporia qualquer modificação à sanção final cominada, dado que, na segunda etapa, reconhecida em favor do réu a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda foi conduzida a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
mínimo e irredutível diante da incidência de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja pena fora mantida, na terceira etapa, de forma definitiva e concreta, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo

decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena
pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e
multa variável de 500 a 1.500 dias
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária, fixando-a em 500 (quinhentos) dias-multa, observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

2.1. Em relação ao recorrente Fabrício Cavalcante Miranda:

Quanto ao citado apelante, assim consignou o Magistrado singular ao efetuar a dosimetria da pena:
III.1.2. ACUSADO FABRÍCIO CAVALCANTE MIRANDA.
III.1.2.1 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
são desfavoráveis, já que consta nos autos registro de condenação anterior com trânsito em julgado, conforme certidão de fls. 35/36 verso do apenso II. No entanto, como tal circunstância também implica em também em reincidência,
deixo de valorá-la neste momento
, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena.
Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
.
As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às
consequências do delito em relação à vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, já que não há informação exata nos autos de há quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado.
A
vítima
(sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Por fim, no tocante à
circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga
)
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".
No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.
A
natureza e quantidade
da droga não se mostram insignificantes, pois com o acusado foram apreendidas elevada quantidade de ¿maconha¿ ¿crack¿ e ¿cocaína¿, o que denota alto poder lesivo e fácil difusão ilícita, causando enorme prejuízo à saúde da população. Portanto, considero tal elemento
desfavorável.
Desta forma, fixo a
pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.
Na
segunda fase
, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal), pois consta uma condenação com trânsito em julgado na certidão de fls. 35/36 verso do apenso II (processo nº 0099280-87.2015.8.14.0054), razão pela qual majoro a pena na fração de 1/6, o que denota no acréscimo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses,
resultando na pena provisória de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
. Não existem circunstâncias atenuantes a considerar.
Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento de pena. Não incide a
causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado é reincidente e se dedica a atividades criminosa, conforme demonstra sua certidão de antecedentes criminais.
Assim,
torno a sanção definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
III.1.2. PENA PECUNIÁRIA
.
A Defensoria Pública pugnou pela dispensa da pena de multa. No entanto, não acolho tal pedido por se tratar de uma das espécies de sanção penal, está prevista no tipo penal e é norma de observância obrigatória que vincula o julgador (natureza cogente), não devendo ser excluída sob o argumento de hipossuficiência do acusado, devendo eventual isenção ou redução ser dirimida pelo juízo da Execução Penal.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), fixo-a em
710 (setecentos e dez) dias-multa
, pois está em proporcionalidade com a pena definitiva acima fixada.
À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

Assim, como em relação ao corréu,
não vislumbro, no caso, qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, também, bastante criteriosa e fundamentada.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base deste recorrente bem próxima ao patamar mínimo legal
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis ao apenado, precipuamente a quantidade e a natureza da droga.

Refere-se, o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de que o réu foi preso em flagrante delito de posse de vultosa quantidade de entorpecente, variado entre as substâncias ¿cocaína¿, ¿crack¿ e ¿maconha¿, conforme consta da prova pericial suso referida.

Nota-se que, no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, apenas 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, além de revelar-se proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, encontra-se motivado pela preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, satisfatoriamente fundamentados, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Acerca da variedade e da quantidade de droga apreendida, bem como da natureza altamente lesiva da cocaína, apta à exasperação da pena base, conforme jurisprudência já citada a este respeito.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Outrossim, as demais etapas do dosimetria da pena encontram-se insuscetíveis de correção, tendo o Juízo sentenciante reconhecido em desfavor do réu, a agravante da reincidência, em face deste ostentar condenação penal, com trânsito em julgado anterior, nos autos do Processo de n.º 0099280-87.2015.8.14.0054, pelo que, agravou a pena na fração de 1/6 (um sexto) determinando-a em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, assim mantida, de forma concreta e final, em face da inexistência de outras causas modificativas de pena.

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo

decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena
pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e
multa variável de 500 a 1.500 dias
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária, fixando-a em 710 (setecentos e dez) dias-multa, observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora